Tribunal: TJPA
Processo: 0023410-96.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023410-96.2014.8.14.0401

APELANTE: KARINA BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0023410-96.2014.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: KARINA BARROS DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: KATIA REGINA BARROS DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO - OAB PA13933 E OUTROS

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO.
TESE DE
ATIPICIDADE
DA CONDUTA.
INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
.
VERIFICADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0023410-96.2014.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: KARINA BARROS DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: KATIA REGINA BARROS DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO - OAB PA13933 E OUTROS

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
KARINA BARROS DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que a condenou ao cumprimento de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança previsto no artigo 155, §4º, II do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 11 de junho de 2014, foi instaurado inquérito policial para apurar crime de furto cometido pela Recorrente em desfavor de seu avô.

Consoante relato dos autos, o filho da vítima informou que o ofendido foi encontrado em seu apartamento sem sinais vitais, no dia 08/08/2014, já em estado de putrefação. Esclareceu que após vistoriar o imóvel, notou que estavam faltando objetos do seu genitor (joias, cartão do Banco do Brasil, carteira porta-cédula, documentos do imóvel e de veículo automotor tipo Pálio).

Menciona que no dia 11/08/2014, tentou cancelar a conta de seu pai na agência do Banco do Brasil, ocasião em que foi informado que desde o dia 06/08/2014, saques e movimentações estavam sendo feitos de modo indevido.

No decorrer da fase inquisitorial, foi detectado que as transações bancárias referidas acima, estavam sendo efetivadas pela Apelante, a qual utilizava o cartão que havia subtraído da vítima, e que a conta beneficiada pelas transferências era de titularidade de seu então companheiro Tiago Pereira Quaresma.

Perante a Autoridade Policial a Recorrente confessou que estava na posse do cartão bancário da vítima, e que realizou transferências, saques e pagamentos, contudo afirmou que tais procedimentos tinham a anuência do ofendido.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória (fls. 271/ 300).

Inconformada, a Defesa se insurge (fls. 310/ 337) apontando preliminarmente nulidade processual devido à inconstitucionalidade da figura do assistente de acusação. No mérito, pugna pela aticipicidade da conduta, absolvição por insuficiência de provas, redução da pena base, reconhecimento da atenuante da confissão, bem como pela redução da sanção de multa.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 340/ 353).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, no que se refere a ocorrência da atenuante da confissão (fls. 371/ 376).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

A Defesa, preliminarmente, postula a nulidade do processo em razão da inconstitucionalidade da figura do assistente de acusação, por ferir o os princípios da igualdade e da paridade de armas, de modo que requer a declaração incidental da inconstitucionalidade dos arts. 268 e 273 do CPP.

Tanto a doutrina majoritária como a jurisprudência do STF reputam que as referidas normas infraconstitucionais contidas nos dispositivos do CPP, acima referidos, não foram derrogadas pela CF/88, mas sim, recepcionadas por esta, de modo que a figura do assistente de acusação não substitui, tampouco usurpa as funções do
dominus litis
, mas apenas garante à parte o direito de zelar por seu interesse particular na causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. CALÚNIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINARES:
INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
E SUA CONSTITUIÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS.
INDEFERIMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N. 45/2004. ILEGALIDADE NA OITIVA DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE SUPRALEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I -
A figura do assistente de acusação foi recepcionada pela Constituição de 1988, sendo-lhe asseguradas as mesmas oportunidades concedidas ao Ministério Público e ao réu, a partir do momento do seu ingresso.
II -
Além de legítimo, inexiste prejuízo para as partes se o assistente de acusação ingressou nos autos após o final da instrução criminal, inexistindo, portanto, qualquer nulidade no ato
. III - Omissis. IV - Omissis. V - Omissis. VI - Omissis. VII - Omissis.VIII - Omissis. IX - Omissis. X - Omissis. XI - Omissis. (TJDFT - Acórdão 1004791, 20140111401306APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Relator Designado:NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 128/134) [
grifei
]

Portanto, a figura do assistente de acusação continua legalmente aceita no ordenamento jurídico vigente de modo que não há que se falar em declaração,
incidenter tantum
, de inconstitucionalidade dos arts. 268 e 273 do CPP.

Ante o exposto, rejeito a primeira preliminar suscitada.

2.

MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Recorrente argumenta que a conduta seria atípica, uma vez que as transações bancares teriam a anuência do ofendido, bem como que as provas angariadas são insubsistentes à alicerçar o édito condenatório.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

A tipicidade é a relação de coincidência entre o fato concreto e o modelo hipotético contido na norma.

No caso dos autos, o cotejo probatório analisado pelo Juízo singular demonstrou que a Recorrente, valendo-se de relação de confiança preexistente, subtraiu para si o dinheiro existente na conta bancária do ofendido, dilapidando assim o patrimônio transmitido ao espólio por abertura da sucessão, conforme se destaca a seguir:

“Todos os familiares ouvidos em juízo apresentaram versão harmônica, quase idêntica, de que Waldir era muito correto com suas finanças, nunca fazendo gastos parcelados ou dívidas. Que ele dispunha de seu dinheiro com extremo controle, apenas utilizando débito e dinheiro em espécie. Os depoimentos da testemunha Rafaela e da denunciada dão maior suporte às informações prestadas em juízo pelos demais , de que Waldir era extremamente controlado com seus gastos, haja vista ambas terem enfatizado que, até para presentes, ele impunha teto máximo, relativamente baixo.

O extrato da única conta bancária pertencente a Waldir, consoante informado em juízo por seus familiares, demonstra que ele de fato controlava suas finanças, já que no mês de sua morte seu saldo respectivo era superior a seus proventos, o que indica que ele realmente não gastava mais do que possuía.

Nesse diapasão,
é impossível conceber como gastos habituais e rotineiros as movimentações bancárias realizadas no período que sucedeu a data estimada de sua morte até a alegada descoberta pela denunciada, na noite do dia 08
. Tais transações movimentaram significativa monta em dinheiro, discrepando da personalidade e postura de Waldir, retratada por todos os seus familiares, inclusive pela denunciada.

Os valores movimentados desde o dia 06, a quarta-feira última em que Waldir foi visto com vida, até o dia 08, sexta-feira, dia em que foi encontrado morto à noite, são excessivos e suspeitos quando contrastados com o valor dos proventos auferidos por ele. Se fosse hábito de Waldir custear transferências bancárias mensais para a conta de TIAGO no valor de R$ 6.600,00, além de outros gastos de valor significativo, como saque de R$ 1.800,00, certamente ele não conseguiria se manter sem dívidas ou pagar suas despesas sem parcelar.

Trata-se de uma verdade processual que não tem como ser superada com o que fora produzido nos autos. Frise-se que os denunciados, especialmente a denunciada, não declararam qualquer situação especial que tivesse ensejado tais movimentações. Ao contrário, sua defesa seguiu no sentido de que todas as movimentações realizadas nesse período eram costumeiras.

Veja-se que tais movimentações se referem tão somente ao período em que ninguém deveria ter conhecimento de que Waldir falecera, pois seu corpo ainda não tinha sido encontrado.
Ocorre que, justamente porque evidenciam gastos exorbitantes, que superam em muito o que Waldir poderia dispor para auxiliar financeiramente a denunciada sem comprometer seu próprio controle financeiro, tão reafirmado por todos, é de se depreender que ela já tinha conhecimento acerca de sua morte.

Considerando que
todos os relatos judiciais apontam que a última visita de Waldir foram os denunciados, no dia 6, quarta-feira à noite, data que pode ser considerada abarcada pela estimativa do IML para a data da morte
, bem como que os gastos realizados por KARINA nesse período revelaram-se indevidos, é de se depreender que ela já sabia do falecimento de Waldir, razão pela qual essas movimentações financeiras merecem intensa reprovação.

(...)

Considerando, portanto, que os proventos de Waldir, conforme se afere dos extratos bancários, somavam próximo de R$ 8.000,00, o valor das referidas transferências revela que elas não podem ser tidas como habituais, como a denunciada proclamou. (...)

Verifica-se que a partir do dia 06/08/2014 – possível data da morte de Waldir – iniciaram-se movimentações de valores que destoam das anteriores. (...)

(...) Ora, se os valores são excessivos, superando o que Waldir poderia dispor para manter sua organização financeira, e que KARINA não entrou em contato com ele durante esse período, a única conclusão possível é de que ela já tinha conhecimento de sua morte, tomando a liberdade de realizar ditos gastos sem receio de ser por ele confrontada posteriormente.

(...)

Sobre as demais
movimentações
, datadas dos
dias 09 e 11
, que somam aproximadamente R$ 500,00,
a denunciada confirma que

as fez já ciente da morte de Waldir
. Para justificá-las, apresentou versão de que assim fora orientada a agir pelo próprio Waldir, ainda em vida, em inúmeras ocasiões. As testemunhas de Defesa depõem no mesmo sentido.

Tal justificativa não merece prosperar. A denunciada demonstra perfeita aptidão para identificar o que é certo e errado, não sendo concebível que tenha julgado que agiu de acordo com a lei. Ao contrário, ela própria dizia que Waldir a alertava de que o dinheiro pertencia por direito a seus filhos consanguíneos. “ [
grifei
]

No mais, cumpre asseverar que os extratos bancários, as declarações da própria Recorrente, bem como a prova testemunhal judicializada tornam inviável acolher as teses absolutória e de atipicidade da conduta trazidas pela defesa.

3.

DA DOSIMETRIA

A Apelante aponta ilegalidade na primeira fase da dosagem, reputando inidônea a fundamentação das vetoriais culpabilidade e personalidade. Além disso, afirma que o magistrado deixou de considerar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Verifico que razão parcial lhe assiste.

Explico.

Sabe-se que o aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Acerca da
personalidade
, entendo que a exasperação feita na origem se encontra devidamente fundamentada, pois o magistrado traçou retrato
psíquico da agente, suas qualidades de boa e má índole e o antagonismo à ordem social sendo, tal valoração feita em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
,
conforme trecho a seguir transcrito:

“(...)
infere-se uma personalidade deturpada da denunciada, revelada por um comportamento simulado em relação a Waldir.
A denunciada e as testemunhas de defesa retrataram uma grande afetuosidade por parte da denunciada em relação a Waldir, em vida, o que acabou por se revelar como oportunismo, pois, ao tomar conhecimento da morte de Waldir, passou a se preocupar tão somente em aproveitar seu dinheiro, com gastos supérfluos e desnecessários como períodos de lazer descritos por ela própria como comemoração. Veja-se que a denunciada chega a dizer que utilizou o cartão de Waldir para custear a comemoração de seu aniversário de casamento, entretanto a certidão de casamento constante dos autos indica que a data respectiva seria em mês diverso. (....) Foi fria, insensível, desumana em relação a Waldir e seus demais familiares, ocultando sua morte.”

Contudo, em relação a culpabilidade observo que a investida ao patrimônio alheio com abuso de confiança, expressa exatamente o tipo penal do crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, II do CP, não sendo possível a inversão da polaridade da vetorial por tal razão.

Desta feita, em linha com entendimento pacificado no âmbito da
Terceira Seção do C.STJ
[2]
, promovo a readequação proporcional da sanção, reduzindo a
reprimenda inicial
para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na
segunda fase
,

tendo em vista que a Recorrente apresentou confissão qualificada, cujos contornos foram utilizados em diversos trechos da argumentação do sentenciante de primeiro grau, aplicável o entendimento sumulado do C.STJ, segundo o qual:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (Súm. 545 do STJ).

Assim, com base no art. 65, III do CP, a
pena intermediária
deve ser reduzida para
3 (três) anos 5 (cinco) meses e 9 (nove dias) de reclusão
, a qual, ausentes causas de aumento e diminuição
torno definitiva
.

Na mesma razão, redimensiono a sanção, minorando-a para
154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, correspondendo a 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente a época do fato.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena para
3 (três) anos 5 (cinco) meses e 9 (nove dias) de reclusão
e pagamento de
154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, devendo a reprimenda ser inicialmente cumprida em regime aberto, por força do art. 33, §2º, ‘c’, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[2]
"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma

circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

2. Embargos de divergência desprovidos" (EDv nos EREsp n. 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/

Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 08/10/2021).

Belém, 21/03/2023